Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013579-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Cabimento, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS V S.A. - CNPJ: 32.023.336/0001-66 (AGRAVANTE), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (AGRAVADO), VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA - CPF: 867.736.319-04 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO ORSSATTO - CPF: 803.150.389-34 (AGRAVADO), GISELE TACCA ORSSATTO - CPF: 933.447.409-20 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A DATA DO LEILÃO – REAVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (EXPERT) – CUSTOS DE HONORÁRIOS DO AVALIADOR PELO REQUERENTE DA REAVALIAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão interlocutória que determinou a realização de nova avaliação de imóvel penhorado, em razão do decurso de tempo desde a última avaliação, atribuindo ao exequente o pagamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado diante da defasagem da avaliação anterior e (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do avaliador.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de nova avaliação de bens penhorados quando houver dúvida fundada sobre seu valor atualizado (art. 873, CPC), especialmente quando há significativo lapso temporal entre a avaliação original e a realização do leilão.

4. A realização de nova avaliação visa garantir a justa execução, evitando arrematação por preço vil e possível enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

5. Contudo, o custeio da nova avaliação deve ser suportado pela parte requerente, nos termos da jurisprudência consolidada, já que foi esta quem suscitou a necessidade de nova valoração do bem.

6. Decisão reformada parcialmente para atribuir aos agravados/executados o ônus do pagamento dos honorários do avaliador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o pagamento dos honorários da nova avaliação do imóvel seja suportado pelos executados.

Tese de julgamento: “
O deferimento de nova avaliação de bem penhorado, quando há significativo lapso temporal entre a avaliação original e a realização do leilão, é medida que visa garantir a justa execução. O ônus do pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requereu a reavaliação
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS V S.A. contra decisão interlocutória (em embargos de declaração) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0011035-77.2014.8.11.0003, movida em desfavor de ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA e OUTROS, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em decisão interlocutória daqueles autos (ID. 147756610):

“Relativamente a ser o imóvel sede da empresa executada, por si só não possui o condão de afastar a venda judicial, posto que admitida sua venda quando não há outros bens passíveis de penhora[1], como é o caso dos autos. Anota-se ainda que entendimento ilustra a Súmula 451 do STJ[2].

Já no tocante a avaliação, efetivamente o decurso do tempo havido entre a data da realização da avaliação e data do leilão pode gerar prejuízo à parte executada.

Assim sendo, objetivando a razoável duração do processo, DETERMINA-SE seja realizada nova avaliação do bem, sendo que nomeia-se o próprio LEILOEIRO como AVALIADOR[3], devendo proceder, no prazo de máximo de 05 (cinco) dias, na avaliação do bem, informando o valor dos honorários relativos à avaliação, que serão suportados pelo exequente.”

Em suas razões (ID. 215140658), a agravante defende que o juízo do feito executivo não discorreu em decisão de embargos de declaração, acerca dos vícios de erro material e contrariedade as questões arguidas acerca da preclusão do pedido de nova avaliação e da responsabilidade imposta à exequente do pagamento dos honorários periciais de avaliação.

Sustenta que o juízo não enfrentou especificamente as alegações apresentadas nos embargos de declaração, dificultou compreensão dos motivos/fundamentos da rejeição dos embargos de declaração.

Requer o provimento do recurso, para que seja saneado “erro material e contradição”, para reformar a decisão interlocutória, a determinar à executada/agravada o pagamento dos honorários periciais.

Contraminuta da parte agravada (ID 221371180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreado em título líquido, certo e exigível, advindo da Cédula de Crédito Industrial sob nº 40/4162-x 286810486 na qual busca a exequente, ora agravante, o adimplemento do valor de R$1.193.278,47.

A execução está em trâmite desde o ano de 2014, logrando êxito na penhora de 3 (três) imóveis das executadas, de matrículas nº 46.395, 46.397 e 46.396, todas de CRI de Rondonópolis, MT,
cujas as avaliações realizadas em novembro de 2020
, valiam respectivamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Os executados manifestaram (ID. 142392267) ao juízo do feito que dentre outros argumentos, os preços estavam “defasados”, uma vez que a avaliação foi realizada há mais de 3 (três) anos, a requerer nova avaliação.

Nestas condições, o juízo decidiu por novas avaliações, com os custos de honorários periciais aos exequentes.

Neste contexto, de acordo com as peças transladadas nos autos, a avaliação do imóvel ocorreu em 16.11.2020 (ID. 68525538 autos da execução), de modo que, passados mais de 4 (quatro) anos, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da realização do leilão dos bens, especialmente, se considerado que o mercado imobiliário experimentou nos últimos anos inegável variação.

A propósito, relativamente à atualização do valor dos imóveis constritos judicialmente, o art. 873, I, II e III, do Código de Processo Civil admite a possibilidade de realização de nova avaliação nas seguintes hipóteses:

“Art. Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Portanto, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ e este e. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DO CONTRATO QUE ENSEJOU A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA E NÃO VIA IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRO RECURSO, AGUARDANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃODO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp nº 1442864/SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.3ª Turma. J. em: 10.06.2014 – Dje: 18.06.2014)

“RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A AVALIAÇÃO E O PRACEAMENTO - DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DEFENDIDOS PELAS PARTES- RECURSO DESPROVIDO. É possível nova avaliação sempre que surgir fundadas dúvidas quanto ao valor correto do bem, a fim de se evitar eventual alienação por preço vil (art. 683, III, CPC).” (TJMT, RAI nº 121313/2014. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. 6ª Câmara Cível. J. em: 26.11.2014).

Desse modo, a decisão agravada foi justa aos termos da norma processual, notadamente em razão do lapso de tempo decorrido entre a primeira avaliação e a data do leilão.

Registra-se, contudo
que, havendo dúvidas fundadas, há a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado por avaliador diverso do primeiro, de modo que este deve ser indicado pelo Juízo
a quo
, sendo um profissional habilitado para tanto,
expert
na matéria,
e o custo dos seus honorários devem ser suportados pela parte que requereu a reavaliação, qual seja, os executados, ora agravados.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
dou provimento
, para modificar parcialmente a decisão agravada,
a determinar o custo dos honorários de reavaliação ser suportado pelos agravados/executados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025